Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
2. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade
3.No caso dos autos, embora a falta de reembolso dos valores ou a não marcação de novas datas disponíveis para a realização da viagem possam gerar transtornos e desconforto, não se vislumbra a violação aos direitos de personalidade, por se tratar de uma relação contratual, não apta ao dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.